Tribunal: STF
Processo: ADI 6596
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO INICIAL
    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Governador do Estado de Mato Grosso em face do art. 327 da Constituição do Estado de Mato Grosso. 
    2. Transcrevo abaixo o ato normativo impugnado:
    “Art. 327 A alienação ou a concessão, a qualquer título, de terras públicas à pessoa física ou jurídica, ainda que por interposta pessoa, dependerá de prévia aprovação da Assembléia Legislativa, salvo se as alienações ou as concessões forem para fins de reforma agrária”.
    3. Preliminarmente, a parte autora defende a existência de pertinência temática entre as atribuições desempenhadas pelo Governador do Estado de Mato Grosso e o artigo impugnado, ao argumento de que esse “representa clara intervenção indevida no poder/dever do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso de proceder à alienação e concessão das terras públicas de sua titularidade”. 
    4. Em seguida, sustenta, em síntese, que o dispositivo questionado, ao condicionar qualquer alienação de terras públicas, salvo as realizadas para fins de reforma agrária, à prévia aprovação da Assembleia Legislativa, afronta a separação de poderes. Argumenta a Constituição do Estado “desconsidera a especialização funcional do poder executivo para a realização de suas atividades típicas de aplicação de atos normativos, assim como menoscaba a sua independência ao condicionar a validade de seus atos à chancela do Poder Legislativo”, de modo a caracterizar ofensa à separação dos Poderes (art. 2º da Carta Magna).
    Também aponta dissonância com a regra do art. 188, § 1º, da Constituição Federal, que somente condiciona a alienação ou a concessão de terras públicas à aprovação do Congresso Nacional quando as áreas forem superiores a dois mil e quinhentos hectares. 
    5. À alegação de que configurados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora – ante os prejuízos que a norma atacada tem causado ao prazo de conclusão dos processos administrativos de alienação ou concessão de terras públicas, conforme exposto em ofício oriundo do Instituto de Terras de Mato Grosso –, requer a concessão de medida cautelar para a suspensão da eficácia do dispositivo impugnado até o julgamento definitivo da ação constitucional. 
    6. No mérito, pede a procedência do pedido da ação direta, para que seja declarada a inconstitucionalidade do art. 327 da Constituição do Estado de Mato Grosso.
    7. Analisados e valorados os requisitos legais à concessão da medida liminar, entendo contemplar a matéria relevância e especial significado para a ordem social e para a segurança jurídica, motivo pelo que submeto a tramitação da presente ADI ao procedimento disposto no art. 12 da Lei 9.868/1999.
    8. Requisitem-se, pois, informações à Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, a serem prestadas no prazo de dez dias. Após, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias.
    À Secretaria Judiciária. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora